Tribunal: TJBA
Processo: 8014976-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014976-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.631/09. CONSTITUCIONALIDADE. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,
Proc. nº
8014976-57.2020.8.05.0001
,
da Capital,
em que figuram como
APELANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como APELADA
ENGENHONOVO COMUNICACAO LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.